Tribunal: TJBA
Processo: 8007979-06.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007979-06.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO FEITOSA DE LIMA Advogado(s): MARLENE DAS NEVES VIEIRA, MARIA PAULA GONCALVES TENORIO, KENNYA PAULA TENORIO DE ALBUQUERQUE APELADO: ROSANGELA MARIA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. JUÍZO POSSESSÓRIO. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DO APELANTE DE DOMÍNIO POR ESCRITURA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA NO ÂMBITO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMPROVADOS PELA AUTORA/APELADA. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ESBULHO CONFIGURADO PELA OCUPAÇÃO CLANDESTINA DO RÉU/APELANTE. POSSE INJUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Réu contra a sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a Autora na posse de bem imóvel residencial localizado no bairro Jardim das Acácias, Município de Juazeiro/BA, reconhecendo que a posse do Réu era injusta e clandestina. II. Questão em discussão a) O preenchimento dos requisitos da ação possessória pela Autora, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior e a ocorrência do esbulho. b) A validade da posse do Réu/Apelante, embasada em Escritura Pública de Compra e Venda e a alegação de abandono do imóvel pela Autora, em contraposição à prova produzida nos autos. c) A correta distinção entre o juízo possessório e o juízo petitório na solução da controvérsia. III. Razões de decidir A sentença recorrida deve ser mantida, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas da posse anterior da Apelada e do esbulho praticado. Nas ações possessórias, a análise limita-se ao jus possessionis, sendo irrelevante a arguição de domínio, exceto quando ambos os litigantes fundamentam sua posse no domínio, o que não é o caso. A prova oral e documental produzida demonstrou que a Autora exercia a posse ad interdicta no imóvel desde 2011, tendo se ausentado temporariamente em 2021, mas mantendo a vigilância. O ingresso do Apelante no imóvel, motivado pela percepção subjetiva de abandono, mas sem consentimento ou fundamento legítimo de posse perante o possuidor anterior, configura o esbulho, tornando sua posse injusta nos termos do artigo 1.208 do Código Civil. A Escritura Pública apresentada pelo Apelante, embora possa configurar justo título para discussão da propriedade em esfera petitória, é inoponível para afastar o direito da possuidora esbulhada em sede possessória. IV. Dispositivo e tese Conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. Em Ação de Reintegração de Posse, a discussão cinge-se ao comprovação do exercício fático da posse anterior e do esbulho, sendo descabida a invocação de título de propriedade (Escritura Pública) pelo Réu para obstar a proteção possessória do Autor comprovadamente esbulhado. 2. A posse obtida por invasão após a ausência temporária do possuidor anterior configura ato clandestino e injusto, inidôneo a gerar a proteção possessória." Dispositivos relevantes citados: Art. 561 do Código de Processo Civil; Art. 1.208 e Art. 1.210 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJBA - APL 8000352-60.2018.8.05.0134; TJBA - APL 0811228-53.2015.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8007979-06.2023.8.05.0146, em que figuram como Apelante FRANCISCO FEITOSA DE LIMA e como Apelada ROSÂNGELA MARIA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07